Tribunal: TJES
Processo: 5020075-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020075-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JODIR ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5020075-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JODIR ALVES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO (ENCCEJA). SUBSTITUIÇÃO DE REMIÇÃO POR FREQUÊNCIA ESCOLAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Jodir Alves de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos de execução nº 4400097-39.2019.8.13.0396, que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA/2017, com fundamento no art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021. A defesa sustenta a possibilidade de substituição da remição anteriormente reconhecida por frequência escolar no ensino médio por remição mais benéfica decorrente de aprovação no exame, afastando o bis in idem, uma vez que a aprovação ocorreu em momento anterior ao início das atividades escolares regulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENCCEJA/2017 autoriza a concessão de remição de pena, nos termos do art. 126, caput e § 5º, da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021, mesmo após o reconhecimento de remição por frequência escolar em período posterior; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a substituição da remição anteriormente deferida por frequência escolar por remição mais benéfica, decorrente da aprovação no exame nacional, sem configuração de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação no ENCCEJA/2017 antecede cronologicamente a participação do apenado nas atividades regulares de ensino médio na unidade prisional, de modo que não há sobreposição temporal entre os dois fundamentos de remição, afastando-se a configuração de bis in idem.

A Resolução CNJ nº 391/2021 admite a remição pela aprovação em exame nacional de certificação, desde que o apenado não estivesse vinculado ao ensino regular no mesmo período, requisito atendido no caso.

A substituição da remição por frequência escolar pela remição decorrente da aprovação no ENCCEJA representa medida mais benéfica ao apenado, juridicamente possível, respaldada pelo art. 126, § 5º, da LEP, e por precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O precedente invocado pelo Ministério Público (HC 571.366/PR) não se aplica ao caso, pois tratava de cumulação indevida de remições referentes ao mesmo período, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em exame nacional de certificação de ensino anterior à vinculação do apenado a atividades regulares de ensino autoriza a remição de pena, nos termos do art. 126, caput e § 5º, da LEP, e do art. 3º da Resolução CNJ nº 391/2021.

É juridicamente possível a substituição de dias de remição anteriormente reconhecidos por frequência escolar por remição mais benéfica decorrente de aprovação em exame nacional, desde que não haja duplicidade de cômputo de períodos.

A vedação ao bis in idem na remição de pena exige identidade temporal e de conteúdo entre as atividades escolares, o que não se verifica quando os atos educativos ocorrem em momentos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, caput e § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 804.110/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5020075-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JODIR ALVES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JODIR ALVES DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão (ID 17146163, pp. 01/02), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 4400097-39.2019.8.13.0396, por meio da qual indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA/2017, sob o fundamento do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Nas razões recursais (ID 17146163, pp. 20/26), a d. Defesa sustenta, em síntese, que o agravante foi aprovado em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA/2017, conforme certificado juntado aos autos (ID 299.2), pleiteando o reconhecimento da remição de pena correspondente à carga horária legal do ensino médio, com substituição das remições anteriormente concedidas pela frequência ao ensino médio no interior da unidade prisional, por se tratar de critério mais benéfico, afastando-se a ocorrência de
bis in idem
.

Aduz, ainda, que a aprovação no ENCCEJA ocorreu em momento anterior à vinculação do apenado às atividades regulares de ensino na unidade prisional, circunstância que, segundo a tese defensiva, autoriza o reconhecimento do benefício, nos termos do art. 126, da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 391/2021 do CNJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consoante se extrai dos autos de execução, o agravante encontra-se atualmente recolhido ao sistema prisional em regime fechado, cumprindo pena privativa de liberdade unificada de 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, oriunda de condenações pelos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, art. 16, da Lei 10.826/03art. 121, § 2º, do Código Penal e art. 331, do Código Penal, conforme relatório de situação processual expedido pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sendo-lhe concedidos, até então, 66 (sessenta e seis) dias de remição pela frequência ao ensino médio no interior do estabelecimento prisional, conforme decisões judiciais constantes dos autos. Consta dos autos que foram concedidos ao apenado 20 (vinte) dias, referentes a 244 horas de atividades educacionais realizadas entre abril e julho de 2019, concedidos pela 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES; 3 (três) dias, correspondentes à frequência escolar no mês de março de 2020, reconhecidos pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES; e 43 (quarenta e três) dias, referentes a 304 horas de atividades educacionais desenvolvidas entre agosto e dezembro de 2019, também concedidos pela 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

Posteriormente, o juízo da execução penal reconheceu o direito à remição adicional de 1/3 da carga horária total remida, nos termos do § 5º do art. 126 da Lei de Execução Penal, diante da conclusão integral do ensino médio pelo apenado, devidamente comprovada por meio do Certificado de Aprovação no ENCCEJA/2017, expedido em 15/12/2022. Tal reconhecimento resultou na remição complementar de 16 (dezesseis) dias de pena.

O pleito de remição pela aprovação no ENCCEJA foi indeferido pelo juízo da execução penal, sob o fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado com remição pela frequência regular ao ensino médio, motivo pelo qual a concessão de nova remição com base em critério diverso (aprovação em exame nacional) configuraria
bis in idem
, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021.

Com a devida vênia, entendo que a r. decisão recorrida deve ser reformada.

Nos termos do art. 126, da Lei de Execução Penal, o condenado, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, pode remir parte do tempo de execução da pena por estudo ou trabalho, mediante o cômputo de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, distribuídas no mínimo em 3 (três) dias.

O § 5º do referido artigo estabelece, ainda, que será acrescido 1/3 ao tempo remido quando houver conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, inclusive por exame nacional de certificação.

Já o art. 3º da Resolução CNJ nº 391/2021 prevê que a remição pela aprovação em exame nacional (ENCCEJA ou similares) deve observar a proporcionalidade de 50% da carga horária legal do respectivo nível de ensino, desde que o apenado não esteja vinculado a ensino regular no mesmo período (parágrafo único).

No caso em apreço, o documento juntado aos autos comprova que o apenado foi aprovado em todas as disciplinas do ENCCEJA no ano de 2017, ou seja, antes de ter iniciado os estudos regulares no sistema prisional, os quais foram realizados entre abril e dezembro de 2019, e posteriormente em março de 2020, inexistindo, portanto, sobreposição temporal entre a certificação por exame e as remições anteriormente reconhecidas por frequência escolar.

Trata-se, pois, de atos educativos distintos e realizados em momentos diversos, o que afasta a incidência do
bis in idem
.

Ademais, não se trata de cumulação de remições, o que efetivamente é vedado pela Resolução CNJ nº 391/2021, mas sim de substituição das remições anteriormente concedidas por outra modalidade mais benéfica ao apenado, prevista em lei e respaldada por prova documental idônea.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 804.110/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, assentou que é juridicamente possível a substituição da remição concedida por frequência escolar por remição baseada na aprovação no ENCCEJA, desde que não se configure duplicidade de cômputo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM TODAS AS MATÉRIAS DO ENCCEJA FUNDAMENTAL. REMIÇÃO ANTERIOR CONCEDIDA POR FREQUÊNCIA A ESTUDO REGULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, AO QUAL O EXECUTADO SE ENGAJOU APÓS OBTER APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE DECOTAR PARTE DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

[...]

3. Situação em que o executado foi aprovado em todas as matérias do ENCCEJA fundamental em 2020 e, no ano seguinte, se engajou no ensino regular presencial referente ao 7º e 8º anos do ensino fundamental, na unidade prisional.

Obteve, primeiramente, a remição de 64 (sessenta e quatro) dias de pena em virtude da frequência ao ensino fundamental regular de 02/08/2021 até 06/07/2022. Na sequência, o Juízo de execução indeferiu o pedido do executado de remição de pena por aprovação no ENCCEJA fundamental.

4. Dado que o parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391/2021 (que repete, no essencial, previsão já contida no art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013)
possibilita a remição de pena, por aprovação no ENCCEJA, "Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria", se, como no caso dos autos, o paciente não estava vinculado a estudo presencial na unidade prisional quando veio a ser aprovado no ENCCEJA, sua adesão posterior ao ensino regular não constitui óbice à obtenção da remição de pena decorrente da aprovação no referido exame.

5. Isso não obstante, em caso de remição por aprovação em exame nacional de ensino, é de rigor atentar-se para a situação peculiar em que o reeducando já possuía o acréscimo de conhecimento relacionado ao mesmo nível de escolaridade, sob pena de se desvirtuar o benefício e os seus fins ressocializadores. Precedentes desta Corte.

6. Assim sendo, ao se reconhecer o direito do executado à remição de pena por aprovação em todas as matérias do ENCCEJA 2020, há de se decotar 64 (sessenta e quatro) dias de pena que já haviam concedidos, anteriormente, pelo Juízo da execução do quantum de 177 (cento e setenta e sete) dias concedidos na decisão agravada.

7. Agravo regimental provido em parte, para reconhecer que o agravado somente faz jus à remição de 113 (cento e treze) dias de pena, em virtude da aprovação no ENCCEJA 2020.

(AgRg no HC n. 804.110/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

De outro lado, o precedente invocado pelo Ministério Público (HC 571.366/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik) não se aplica à hipótese sob julgamento, pois referia-se à tentativa de cumulação de remições pelo mesmo período de estudo, fundadas em exame e frequência escolar simultâneos, hipótese diversa analisada dos autos.

Logo, diante da prova da aprovação no ENCCEJA em momento anterior às demais remições, revela-se possível e juridicamente adequada a substituição dos 66 dias de remição anteriormente reconhecidos pela frequência escolar pela remição mais benéfica, com base no art. 126, caput e § 5º, da LEP, respeitado o princípio da individualização da execução penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA/2017, com substituição dos dias de remição anteriormente deferidos com base na frequência regular ao ensino médio, determinando ao Juízo da Execução que refaça o cálculo, nos mesmos moldes do julgado citado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)